Tribunal: TJDFT
Processo: 0715749-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. COMPROVAÇÃO. GUIA DE CUSTAS. PREPARO. INTIMAÇÃO. DESATENDIMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO. DESERÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO DEMONSTRADO. MULTA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS.
1. É entendimento assente neste Tribunal de que o comprovante de pagamento deve ser apresentado com a sua correspondente guia de custas. Esta formalidade é necessária porque permite verificar se a quitação destinou-se efetivamente ao recurso interposto, de modo que sua ausência acarreta a deserção. Precedentes.
2. As formas idealizadas pelo legislador processual não podem ser confundidas nem equiparadas ao formalismo. Este último ignora a função do processo e desnatura a sua essência; as formas estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional.
3. Para a condenação pela prática da litigância de má-fé, faz-se necessária a prova inconteste de que a parte incorreu em quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, além da existência de elementos atinentes ao ato doloso e da ocorrência de prejuízo processual.
4. A ausência dos requisitos autorizadores inviabiliza a condenação pretendida.
5. Agravo interno conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados.